Tribunal: STF
Processo: Rcl 47412
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF, da ADC 59/DF, da ADI 6021/DF e da ADI 5867/DF, no qual se conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) (grifei)
    O reclamante narra na inicial os seguintes fatos:
    “10. Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Fábio André Ribeiro Cortez contra o Banco do Brasil, pleiteando a incorporação de gratificação de função percebida por mais de dez anos, ao argumento de que o Banco teria violado o princípio da irredutibilidade salarial e estabilidade financeira. Em sua defesa, o Banco do Brasil destacou que, em vista do disposto no art. 468, § 2º, da CLT, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.467, de 2017, a reversão do empregado ocupante de função de confiança ao cargo efetivo não lhe assegura o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente.
    11. Em primeira instância, os pedidos da reclamação trabalhista foram julgados procedentes, tendo o Banco do Brasil interposto recurso ordinário, ao qual foi dado parcial provimento pela 6º Câmara do Tribunal Regional da 15ª Região, que decidiu manter a condenação do ora Reclamante à incorporação da gratificação de função aos vencimento do autor da demanda e, além disso (e esse é o ponto central que interessa à presente reclamação), atento à tramitação da ADC 58, cuidou, num primeiro momento, de obstar “quaisquer atos judiciais de liberação do valor correspondente à diferença entre a aplicação do IPCA-E e a TR, quanto ao período ulterior na 11.11.2017, enquanto mantida a medida liminar cautelar proferida em 27.6.2020, ou até que sobrevenha decisão plenária do C. STF a esse propósito”.
    12. Após decisão do Pleno dessa Suprema Corte, o Banco do Brasil opôs embargos de declaração, indicando necessidade de adequar os parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas ao que fora decidido nos autos dos precedentes paradigmas. Esses embargos de declaração foram providos e, em claro desrespeito à decisão desse Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada decidiu, de ofício, conceder indenização suplementar ao autor, por considerar insuficiente os critérios fixados pelo STF na atualização do crédito trabalhista pela SELIC em face da taxa de inflação do período. Eis a conclusão do julgado:”
    Alega, em síntese, que o juízo reclamado “ao condenar o ora Reclamante ao pagamento de indenização suplementar, na forma do art. 404 do CC, aplicada pela autoridade reclamada por reputar insuficiente a atualização do crédito trabalhista na forma determinada por esse Supremo Tribunal Federal, revela descumprimento do acórdão emanado em sede de controle concentrado por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 5.867 e 6.021.”
    Requer, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e para afastar a condenação ao pagamento de indenização suplementar, determinando-se que, na fase judicial, incida a Taxa Selic, de forma simples, à luz do disposto do art. 406 do CC.
    É o relatório. 
    Vislumbro plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.
    É que no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    (…)
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.
    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)
    No presente caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no julgamento do recurso ordinário na ação trabalhista determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:
    “Assim, no que interessa a estes autos, provejo parcialmente o recurso da reclamada, para determinar a atualização dos créditos reconhecidos nestes autos com o IPCA-E, no interregno pré-processual (da época própria até a véspera da data da citação ), e com a Selic a partir de então (inclusive); e, por outro lado, a se demonstrar, em sede de liquidação, de sentença que a correção pela Selic é inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m. nesse mesmo interregno (entre a citação e a própria conta de liquidação), concedo ao autor indenização suplementar até esse limite, nos termos do art. 404, par. único, do Código Civil (c.c. art. 8º, §1º, da CLT), provendo-se a "restitutio in integrum", inclusive à vista dos juros mínimos derivados do art. 406 do CC (já que, quanto ao mais, os juros de mora estarão "embutidos" na própria Selic, que deveria chegar a esse patamar). “
    Observe-se que a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas vinculantes ora invocados é taxativa no sentido de que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF.”(grifei)
    Conforme consta do ato reclamado, aplicou-se o índice de correção monetária segundo o que foi especificado pelo STF, porém, ao determinar o pagamento de “indenização suplementar”, nos termos do art. 404, par. único, do CC, caso se verifique na fase de liquidação de sentença que a correção pela Selic seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m, o órgão judiciário reclamado parece ter ido além do que decidido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.
    Nesse mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte em pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos: Rcl 46.970/SP, Ministra Cármen Lúcia, Rcl 46.971/SP, Ministro Alexandre de Moraes e Rcl 47.031/SP, Ministro Gilmar Mendes.
    Entendo que essas circunstâncias conferem plausibilidade jurídica à tese autoral, o que torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior pronunciamento acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0011349-21.2019.5.15.0089.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator